Tribunal: TJES
Processo: 5005338-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005338-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: MARCIA HELENA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – AUTORA TRABALHAVA NO PÁTIO DO TERMINAL –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.
A ação trabalhista em que a agravante faz referência foi ajuizada em face da empresa Viação Grande Vitória S.A. onde a autora buscou seus direitos em razão de acidente de trabalho sofrido enquanto exercia suas funções como Fiscal de Pátio no Terminal de Laranjeiras. Já na ação originária, as agravadas pretendem a responsabilização cível da empresa proprietária do ônibus causador do acidente (Unimar Transportes LTDA.). Como visto, tratam-se de duas relações jurídicas diversas, sendo perfeitamente possível enquadrar a Sra. Márcia como consumidora por equiparação.

3.
Sobre o tema, em situação semelhante à dos autos (acidente durante labor), a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça aplicou o conceito ampliado de consumidor, estabelecido no artigo 17 do CDC, para reformar um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que afastou a relação de consumo em ação de indenização ajuizada por um gari atropelado por ônibus enquanto trabalhava (REsp 1.787.318).

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MÁRCIA HELENA DE JESUS
e RAYANE DE JESUS SANT ANA FERNANDES
,
inverteu o ônus da prova, na forma do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (id. 8150448) a empresa agravante aduz que no caso em tela não se aplica as disposições do CDC visto que o acidente ocorrido com a primeira autora já foi reconhecido, inclusive por ela, como de trabalho.

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 8678513).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005338-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.

AGRAVAD
A
:
MÁRCIA HELENA DE JESUS
e RAYANE DE JESUS SANT ANA FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MÁRCIA HELENA DE JESUS
e RAYANE DE JESUS SANT ANA FERNANDES
,
inverteu o ônus da prova, na forma do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (id. 8150448) a empresa agravante aduz que no caso em tela não se aplica as disposições do CDC visto que o acidente ocorrido com a primeira autora já foi reconhecido, inclusive por ela, como de trabalho.

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 8678513).

Em resumo, trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada pelas agravadas buscando a condenação da empresa requerida pelos danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente sofrido por Márcia (atropelamento) no pátio do Terminal de Laranjeiras, enquanto laborava na função de Fiscal de Pátio pela empresa Viação Grande Vitória S.A.

Como já dito, o culto MMº. magistrado singular proferiu a decisão objurgada reconhecendo a condição de consumidora da autora e invertendo ônus da prova sob o seguinte fundamento:

Consigno que será aplicado o Código de Defesa do Consumir – CDC ao presente caso por entender que o evento narrado se trata de relação de consumo, posto que o pedestre atropelado deve ser considerado consumidor por equiparação (RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.318 - RJ (2018/0334738-3)), não havendo razão para destinar tratamento diferente àqueles que, como a autora, trabalhavam ou trabalham como fiscal de pátio junto aos terminais de transporte, sob pena de dar tratamento desigual a pessoas submetidas aos mesmos suplícios, quando vítimas de atropelamento, postura que seria discriminatória, portanto, inadmissível.

Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Apesar de a empresa agravante alegar que a situação ocorrida trata-se de acidente de trabalho, não havendo que se falar em aplicabilidade das normas contidas no CDC, já adianto que entendo de modo diverso. Explico.

A ação trabalhista em que a agravante faz referência foi ajuizada em face da empresa Viação Grande Vitória S.A. onde a autora buscou seus direitos em razão de acidente de trabalho sofrido enquanto exercia suas funções como Fiscal de Pátio no Terminal de Laranjeiras.

Já na ação originária, as agravadas pretendem a responsabilização cível da empresa proprietária do ônibus causador do acidente (Unimar Transportes LTDA.).

Como visto, tratam-se de duas relações jurídicas diversas, sendo perfeitamente possível enquadrar a Sra. Márcia como consumidora por equiparação.

Sobre o tema, em situação semelhante à dos autos (acidente durante labor), a Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça aplicou o conceito ampliado de consumidor, estabelecido no artigo 17 do CDC, para reformar um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que afastou a relação de consumo em ação de indenização ajuizada por um gari atropelado por ônibus enquanto trabalhava (REsp 1.787.318). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas.

2.
Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados
.

3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander).

4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Do inteiro teor do acórdão extraio importante trecho a fim de ilustrar o entendimento emanado pelo c. Tribunal Superior:

Os intermediários da cadeia de consumo, incluindo comerciantes, atacadistas, varejistas, transportadores, assim como os terceiros alheios à relação também podem ser vítimas de acidente de consumo. Normalmente, essas pessoas não seriam consideradas consumidoras para efeito de incidência do CDC, pois não seriam destinatárias finais do produto ou do serviço (art. 2º do CDC). Todavia, ainda que não sejam destinatários finais, ficam equiparados ao consumidor, caso sejam vítimas de um acidente de consumo
. (REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos do voto retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento de 08.07.24 a 12.07.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.